Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733920-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGÃO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a impugnação da agravante e manteve a penhora sobre 30% de seu salário líquido (ID 245952895, autos 0708703-64.2024.8.07.0001). A agravante alega que: 1) não tem condições de arcar com as custas do processo; 2) o desconto de 30% em sua remuneração mensal compromete sua subsistência e dignidade; 3) a remuneração é impenhorável, pois tem caráter alimentar; 4) somente é possível a penhora salarial quando a remuneração do executado é de valor elevado e o quantum bloqueado não afronta sua dignidade e subsistência; 5) deve ser garantido o mínimo existencial; 6) o Superior Tribunal de Justiça – STJ admite a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar em situações excepcionais e garantida a subsistência do devedor, o que não se observa nos autos; 7) a penhora não tem efetividade, pois o valor da dívida é de quase R$ 1.000.000,00; 8) a manutenção da penhora desconsidera sua realidade fática e socioeconômica, pois é a única responsável pelo sustento da família; 9) o desconto de 30% gera um déficit de aproximadamente R$ 3.284,90; 10) a medida é desproporcional e fere a dignidade humana; 11) o agravado deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do débito, em manifesta inobservância à determinação expressa do juízo; e 12) o demonstrativo atualizado do débito é peça indispensável à execução. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para impedir a penhora sobre seu salário. O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 75223348). Preparo recolhido (ID 75299742). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. O art. 833, IV e § 2o, do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito, cite-se julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas essenciais. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Para análise da preservação do mínimo existencial, o juiz não pode se basear exclusivamente em valores ou outros parâmetros objetivos; deve considerar, no caso concreto, as prestações materiais necessárias e essenciais para resguardar vida digna ao devedor. A manutenção do padrão de vida digno do devedor deve ser analisado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. A penhora salarial não pode reduzi-lo a um mero patamar de subsistência. Todavia, não é admissível que o executado mantenha estilo de vida elevado em prejuízo da satisfação do credor. O devedor deve adequar seu modo de vida às suas responsabilidades jurídicas e sociais. Na hipótese, a executada/agravante aufere salário líquido de cerca de R$ 12.000,00 (IDs 75126273, 75126275/6). A decisão agravada manteve a penhora de 30%, o que resulta no valor aproximado de R$ 3.600,00. Verifica-se, porém, que a executada/agravante possui diversas despesas essenciais, inclusive algumas de valor elevado (escola dos filhos e plano de saúde). Nesse contexto, a penhora de 30% da remuneração líquida pode comprometer o mínimo existencial da agravante e de sua família. Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial (redução do percentual da penhora). O perigo de dano também está presente; decorre do comprometimento do mínimo existencial da executada/agravante, como demonstrado anteriormente. Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator